Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741670-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: CAMILA CARDOSO DE ALMEIDA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., exequente, contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, indeferiu o pedido de penhora sobre salário da executada, nos seguintes termos: O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). (...)” Portanto, indefiro o pedido.” Em suas razões, o agravante alega que esgotou todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da agravada, sem êxito, conforme pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ONR. Sustenta que a executada é servidora pública e recebe remuneração líquida de R$ 24.616,08, quantia muito superior à média nacional, de modo que a penhora de 10% não compromete sua subsistência nem a de sua família. Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a relativização, desde que resguardada a dignidade da devedora. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem admitido a penhora parcial de salários em hipóteses excepcionais, inclusive para créditos não alimentares, quando o desconto é razoável e proporcional. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, deduzidos os descontos obrigatórios, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Preparo recolhido (ID 76721228). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 52.877,49 acrescidos os encargos legais. As pesquisas por meio do SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER foram parcialmente frutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme contracheque juntado no processo de origem (ID 248267835), a agravada recebeu líquido, em abril de 2025, a quantia de R$ 24.616,08. Embora parte desse valor seja decorrente de gratificação natalina, o contracheque evidencia que a parte aufere renda líquida superior a 5 salários-mínimos mesmo em meses regulares. Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial da executada, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Considerando os rendimentos informados, em cognição sumária, a constrição de 10% dos montantes recebidos, após as deduções obrigatórias, não impacta na subsistência da devedora. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a penhora de 10% dos rendimentos percebidos pela recorrida, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w